Tribunal: TJDFT
Processo: 0052196-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052196-19.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: OLIVIA KANZLER, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 14009262, a parte exequente manifestou interesse em renunciar ao montante do seu crédito que excedesse o limite de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei n. 6.618, de 8-junho-2020, para fins de expedição de requisição de pequeno valor (ID 17620770). O pleito foi deferido em 7-agosto-2020, nos termos requeridos (ID 18169584) e foi expedida a competente requisição de pagamento direto (ID 19710224), seguida do depósito do valor atualizado, conforme informado pelo Distrito Federal (IDs 22368389 e 22368390). Em 15-setembro-2020, foi publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal que julgou o RE 729.107 e fixou a tese jurídica do Tema 792 de Repercussão Geral. As partes foram intimadas a se manifestar acerca da inaplicabilidade da Lei n. 6.618/2020 ao caso (ID 21927391). Sobreveio a decisão de ID 22809166 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Com esse entendimento, a decisão anterior foi revogada, foi determinado o cancelamento da requisição de pequeno valor expedida e o exequente foi intimado a manifestar eventual interesse em renunciar aos valores excedentes ao teto da requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital n. 3.624/2005, que definiu o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal em 10 (dez) salários mínimos. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 23130123), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1351738 (ID 27163334), integrado pelo Acórdão n. 1377025 (ID 29951259), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 30676831) e Extraordinário (ID 30676836). Os recursos constitucionais não foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 31768630. Interposto Agravo no Recurso Especial (ID 32769596), o agravo foi conhecido pelo Ministro Relator Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso especial (ID 50041544, pp. 8/12) e a decisão transitou em julgado em 5-maio-2023 (ID 50041544, p. 18). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante a interposição de agravo, e o Ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso, a fim de “determinar a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 ao presente caso.” (ID 50041545, pp. 4/8). O trânsito em julgado foi certificado no dia 5-agosto-2023 (ID 50041545, p. 10), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.436.494, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte se firmou no sentido da aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. A par do Recurso Extraordinário, foi ajuizada pelo Exequente a Reclamação n. 55.900/DF (ID 39618576), a qual foi julgada procedente por decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, “para cassar a decisão que aplica o Tema 792 RG ao caso concreto” e determinar que o pedido de pagamento de RPV fosse reapreciado nos presentes autos, à luz da distinção reconhecido na reclamação. Foi consignado na referida decisão que o enunciado do Tema 792 de Repercussão Geral tem como referência debate sobre a retroatividade de lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, para alcançar títulos transitados antes de sua edição. Tal situação resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, a imposição do ônus ao credor de ter o seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. Diferentemente, a controvérsia nos presentes autos versa sobre a aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento para pagamento, conforme as regras do caput do art. 100 da Constituição Federal. Segundo o que foi decidido pela Suprema Corte, a lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema 792 de Repercussão Geral. Ademais, a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor é resultado do exercício da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação para editarem as respectivas leis estabelecendo sua política de pagamento fora da sistemática de precatórios, sem a obrigatoriedade de aguardar previsão orçamentária. Nesta linha de raciocínio, concluiu o Supremo Tribunal Federal que o credor não deverá renunciar ao valor que excede o teto do RPV previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que os postulados da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (fundamentos, inclusive, que informam a tese do Tema 792 RG) operam em favor do credor que detém título judicial transitado em julgado em face da Fazenda Pública. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a transferência dos valores depositados no ID 22368390, referentes ao pagamento da RPV de ID 19710224, para a conta bancária do beneficiário (ID 50589481). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 51250722). Pois bem. Ressalte-se que a reclamação ajuizada, julgada procedente, e o recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceram a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, à época da decisão de ID 22809166 que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, prolatada em 28-janeiro-2021, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. De outro tanto, verifica-se que a RPV foi expedida no ID 19710224 e o Distrito Federal efetuou o depósito do valor do crédito em conta vinculada ao Juízo, em nome do beneficiário (ID 22368390). Não obstante a determinação no ID 22809166 de cancelamento da RPV e devolução dos valores consignados ao ente público, não há informação nos autos sobre o efetivo cumprimento das providências, dada a sucessão de recursos interpostos pelo exequente. Reputa-se, portanto, vigente a requisição de pequeno valor expedida e a disponibilidade dos recursos depositados em juízo. Nos termos do § 2o do art. 49 da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, compete ao Juízo da Execução a realização do pagamento ao credor, que pode ser realizado por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário, nos termos do art. 31, §1o, inciso III, aplicável à RPV consoante determina o art. 50, inciso VI, da Resolução. Confira-se: Art. 49. A ordem de pagamento será determinada pelo juiz do cumprimento de sentença, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, com prazo de 2 (dois) meses para providenciar a disponibilização dos recursos necessários. ............................................................ § 2o Compete ao juízo da execução decidir eventuais incidentes, realizar o pagamento e, desatendida a ordem, determinar imediatamente o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, sem prejuízo da adoção de medidas previstas no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...) Art. 50. No que couber, aplica-se à requisição de pequeno valor as disposições desta Resolução sobre: .............................................................. VI – pagamento ao credor. Art. 31. Realizado o aporte de recursos na forma do capítulo anterior, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada junto à instituição financeira. § 1o Verificada a regularidade da situação cadastral do beneficiário junto à Receita Federal ou ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC), o pagamento será realizado a esse ou a seu procurador com poderes especiais para receber e dar quitação, cientificadas as partes e o juízo da execução: I – mediante saque junto à conta bancária indicada no caput deste artigo, observando-se, no que couber, o rito de levantamento dos depósitos bancários; ou II – por meio de alvará, mandado ou guia de pagamento.; III – por meio de transferência bancária eletrônica para a conta pessoal do destinatário. Assim, defiro o levantamento da quantia depositada (ID 22368390) mediante transferência bancária, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, observados os dados do beneficiário indicados na petição de ID 50589481. Cumpra-se Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator